Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702125-76.2024.8.07.0004 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIANA BOTAZINI PEREIRA NERY, INSTITUTO AOCP DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença ID 62101399, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS, ora apelada, em desfavor do apelante e do INSTITUTO AOCP, ora apelado. Insta registrar que serão consideradas apenas as razões recursais juntadas no ID 62101404, pois incabível a apresentação, pela mesma parte, de mais de um recurso da mesma espécie contra a mesma decisão em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal. Remeta-se à Procuradoria da Justiça para conhecimento e manifestação no prazo legal. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator